Tribunal: TJDFT
Processo: 0741310-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741310-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PRELUDIO AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COMPANHA ENERGETICA CENTRO OESTE SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ATAC PARTICIPACAO E AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: ANTONIO ARLEM DA MOTA FERNANDES E CIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão de ID 140999619, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0000070-76.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo fixou, como questões fáticas controvertidas, “[...] a) a efetiva prestação do serviço que originou a emissão das notas ficais carreadas aos autos; b) se os serviços foram prestados em favor de todas as rés”, indeferiu a produção de prova pericial, por não se destinar a prová-los, e deferiu a produção de prova testemunhal. Nas razões recursais, os agravantes informam que, Originalmente, trata-se de Ação Cautelar em Caráter Antecedente, petição ID 126868399, em que o Agravado, ANTÔNIO ARLEM DA MOTA FERNANDES E CIA LTDA – ME, afirma ser credor extraconcursal dos Agravantes, CBB – COMPANHIA BIOENERGÉTICA BRASILEIRA E OUTROS, na monta de R$ 948.420,84 (novecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e quatro centavos), oriundo de contrato de locação de maquinário e insumos agrícolas e prestação de serviços de preparo de solo, sendo que o referido contrato iniciou-se em 2006 e formalizou-se em agosto de 2015, por meio de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. O Agravado, ainda, dispõe que o crédito requerido possui natureza quirografária, constante na lista de credores, sendo seu crédito proveniente de contratos de locação de prestação de serviço que perfazem o valor de R$ 1.633.710,38 (um milhão seiscentos e trinta e três mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos). [...] (ID 41943594). Registram que, intimados a indicar as provas que pretendiam produzir, requereram a realização de perícia, que foi indeferida pelo Juízo, ao passo que o pedido de produção de prova testemunhal, formulado pelo ora agravado, foi deferida, o que configura tratamento desigual e cerceamento de defesa. Os agravantes sustentam que o valor pleiteado pelo agravado é tema controvertido e demanda a elaboração de cálculos por um perito. Diante disso, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo liminarmente, para suspender a decisão recorrida até o julgamento final do presente; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a referida decisão e deferir a produção da prova pericial vindicada (ID 41943595). Preparo regular. É o relatório. Decido. De início, importa registrar que a decisão que indefere ou indefere a produção de provas não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). [1] No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores da eg. 2a Turma Cível nos seguintes Agravos de Instrumento: 07323627620228070000 e 07405851820228070000. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Publique-se. Intime-se, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 14 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Tema Repetitivo 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.